Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725503-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SANDERSON MENDES FIGUEIREDO, FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de petição interposta por MANOEL JOAQIM DOS SANTOS, na qual, informa ser proprietário do veículo “marca: VW, modelo: CROSSFOX, cor vermelha, modelo: 2005/2005, placa: KRI0203/GO”, apreendido em decorrência da prisão em flagrante do condenado Francisvaldo Viana dos Santos. Aduz que alienou o automóvel parceladamente ao réu, tendo realizado “contrato de gaveta, sem, contudo, realizar transferência junto ao órgão de trânsito competente. Após a prisão de Francisvaldo, devido o automóvel ser financiado, continua adimplindo as prestações. Requer a restituição do bem e a sua nomeação como fiel depositário (ID 43941899). A sentença condenatória (ID 40255402) determinou o perdimento dos veículos marca: VW, modelo: GOL 1.0, cor prata, ano: 2006/2006, placa: NGB2541/GO e de marca: VW, modelo: CROSSFOX, cor vermelha, modelo: 2005/2005, placa: KRI0203/GO (ID 98176047, itens 13 e 14) e documento CRLV (ID 98176047, item 16), em favor da SENAD, uma vez que os referidos veículos foram utilizados para a execução do tráfico de drogas. Ausente pedido dos sentenciados acerca da restituição dos automóveis nos recursos de apelação já apreciados. Ante o exposto, dê-se vista às partes para manifestação, isto é, à Defesa de Francisvaldo Viana dos Santos e à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR